Tribunal: TJPA
Processo: 0807998-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807998-91.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: ANA CLAUDIA REIS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807998-91.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM:
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
APELANTE:
Ana Cláudia Reis Gomes
ADVOGADO:
Defensoria Pública do Estado do Pará - Defensora Pública Aline Rodrigues de Oliveira Caldas
APELADO:
Instituto Euro-Americano de Educação Ciência e Tecnologia
ADVOGADA:
Mirella Parada Nogueira Santos
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA NÃO COMPROVADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NESTA FASE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Pretensão de redução do valor da causa e designação de nova audiência de conciliação, em sede de apelação.
II. A ausência de comprovação do pagamento das parcelas inadimplidas decorrentes da prestação de serviços educacionais.

III. As tentativas de conciliação frustradas em primeiro grau tornam desnecessária a reiteração do pedido nesta fase processual.
IV. Recurso desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807998-91.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM:
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
APELANTE:
Ana Cláudia Reis Gomes
ADVOGADO:
Defensoria Pública do Estado do Pará - Defensora Pública Aline Rodrigues de Oliveira Caldas
APELADO:
Instituto Euro-Americano de Educação Ciência e Tecnologia
ADVOGADA:
Mirella Parada Nogueira Santos
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Ana Cláudia Reis Gomes
contra sentença proferida pelo Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
ação de cobrança ajuizada pelo Instituto Euro-Americano de Educação Ciência e Tecnologia (FAMAZ)
.

A petição inicial narra que a FAMAZ celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a apelante, relativo ao primeiro semestre de 2015, para o curso de Direito, sendo pactuado o valor total de R$ 7.799,64, dividido em seis parcelas. A autora alegou inadimplência quanto a cinco mensalidades, resultando no débito de R$ 6.617,87, e postulou a condenação da requerida ao pagamento desse montante, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1%, bem como honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

Citada, a ré contestou, afirmando que a dívida estava quitada e argumentando que a cobrança era abusiva. Alegou também má-fé processual por parte da autora e pleiteou a improcedência da demanda, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi deferida.

A sentença julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.617,87, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Entretanto, a exigibilidade de tais verbas foi suspensa, em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, incorreção no valor do débito e solicitando a redução para R$ 5.908,85, sustentando que o valor das mensalidades não correspondia ao que foi efetivamente pactuado. Argumentou ainda pela designação de audiência de conciliação.

Em contrarrazões, o apelado rebateu os argumentos, sustentando a regularidade do valor atribuído na sentença, que reflete a inadimplência comprovada nos autos. Requereu a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0807998-91.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM:
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
APELANTE:
Ana Cláudia Reis Gomes
ADVOGADO:
Defensoria Pública do Estado do Pará - Defensora Pública Aline Rodrigues de Oliveira Caldas
APELADO:
Instituto Euro-Americano de Educação Ciência e Tecnologia
ADVOGADA:
Mirella Parada Nogueira Santos
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A matéria devolvida ao crivo deste Colegiado limita-se à análise do débito decorrente do não pagamento das mensalidades escolares pela apelante e à pertinência de nova audiência de conciliação nesta fase processual.

No que tange ao débito em questão, os autos evidenciam, de forma incontroversa, que a apelante firmou contrato de prestação de serviços educacionais com o apelado para o semestre letivo de 2015. No entanto, conforme comprovado por meio do extrato financeiro anexado aos autos, a apelante deixou de adimplir cinco mensalidades, totalizando o valor de R$ 6.617,87. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes estabelece que sobre os valores em atraso incidem multa e juros moratórios, o que foi devidamente considerado na apuração do montante devido.

Embora a apelante tenha alegado na contestação a quitação do débito, não apresentou qualquer comprovante que pudesse atestar o pagamento das mensalidades em aberto. É de rigor ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à apelante o ônus de comprovar o fato extintivo de sua obrigação, o que não foi realizado. Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a inadimplência e condenar a apelante ao pagamento do montante de R$ 6.617,87, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, encontra-se devidamente fundamentada e respaldada pelas provas constantes nos autos.

Quanto ao pedido de nova audiência de conciliação, entendo que, embora seja recomendada a tentativa de solução consensual do litígio a qualquer momento, conforme previsto nos artigos 139, inciso V, do CPC, e 840 do Código Civil, o caso em tela não comporta nova tentativa de transação. Os autos demonstram que já houve oportunidade para a composição amigável durante a fase instrutória, ocasião em que as partes participaram de audiência específica para tal finalidade. Na referida ocasião, o apelado apresentou contraproposta, a qual foi recusada pela apelante, evidenciando a ausência de consenso.

Ademais, não houve, neste momento processual, qualquer manifestação por parte da apelante que indique disposição real e concreta para nova tentativa de acordo. Nesse cenário, a insistência em uma nova audiência de conciliação revela-se desprovida de utilidade prática, especialmente considerando que a sentença foi proferida com ampla análise do mérito da demanda, sendo a matéria adequadamente enfrentada.

Por todo o exposto, resta claro que os valores cobrados pelo apelado correspondem aos débitos oriundos do contrato firmado entre as partes, devidamente corrigidos e acrescidos dos encargos contratuais, sendo incontroversa a inadimplência da apelante. A sentença recorrida analisou o conjunto probatório de maneira correta e fundamentada, não havendo razão para reforma.

Assim, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 18/12/2024